Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-17.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000143-17.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TANIA MARIA FUMAGALI - CPF: 361.569.141-53 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – NOVA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ATO NORMATIVO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INDENIZAÇÃO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – DIREITOS ASSEGURADOS – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

É matéria pacífica na jurisprudência que o mero reenquadramento do cargo ocupado pelo servidor na nova estrutura administrativa e a alteração de sua nomenclatura não acarretam, por si sós, quaisquer prejuízos, especialmente quando preservados os vencimentos e assegurada a estabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TANIA MARIA FUMAGALI

nos autos da

Ação Ordinária

no 1000143-17.2018.8.11.0015
,

que teve trâmite perante o Juízo de Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, manejada pela recorrente contra o

Município de
Sinop
-MT
, julgou improcedente a pretensão autoral,
e declarou
extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015.

Insurge, nas razões recursais, pela necessidade de reforma da sentença com o argumento de
que a Apelante foi investida ao cargo público de professor com licenciatura plena em educação física 40H, conforme Termo de Posse datado de 01.08.2005, Termo de Entrada em Exercício datado de 01.08.2005 e nomeado mediante Portaria 642/2005 datado de 05.09.2005. Primitivamente, foi enquadrada a Lei 568/99, posteriormente a Lei 759/2004 e, em razão do artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011, a Apelante não foi enquadrada no referido dispositivo legal, pois o precitado artigo orienta que “
será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efetivo exercício da função em até 31 de dezembro de 2010”.
Assevera que a Lei Complementar 062/2011 entrou em vigor em junho de 2011, de modo que impossibilitada de ser reenquadrada no referido dispositivo legal.”

Deflui do dispositivo normativo acima mencionado que a Apelante, investida no cargo público de professor com licenciatura plena em educação física 40H, foi investida em um novo cargo público, educador social, pelo simples motivo de o artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011 impedir aqueles profissionais de serem reenquadrados anova regulamentação do cargo de origem.

Aponta que, a classe representa a progressão horizontal(qualificação) e nível, progressão vertical (avaliação de desempenho), ocorrida a cada três anos”, bem como que “ao analisar o parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011, vislumbramos que os educadores sociais, para fins de elevação na classe, perceberão os mesmos índices aplicados aos Professores, nos termos da Lei Complementar no 062/2011.

Alega que ao se comparar o
“desenvolvimento da ‘classe’ do educador social regido previsto na Lei 1.604/2011 com os professores previstos na Lei Complementar 062/2011, vislumbramos que apenas em 2012 o parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.04/2011 fora cumprido pela apelada
”, bem como que “
da análise de toda a documentação que acompanha a peça exordial, em especial as tabelas salariais dos educadores sociais e professores acima individualizadas, vislumbramos que os Educadores Sociais, no caso a Recorrente, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Ao final, requer
seja recebido e processado o presente recurso com vistas a reformar a decisão de piso, condenando a apelada ao pagamento das diferenças vencimentais percebidas a menor pela Apelante, nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei 1.604/2011, com reflexo nas férias, decimo terceiro salário e terço constitucional.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça apontou a desnecessidade de sua intervenção com fundamento no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação em
Ação Ordinária

no 1000143-17.2018.8.11.0015
,

que teve trâmite perante o Juízo de Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, manejada pela recorrente contra o

Município de
Sinop
-MT
, julgou improcedente a pretensão autoral,
e declarou
extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015.

Transcrevo a sentença singular para melhor análise:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER INCIDENTAL
proposta por
TÂNIA MARIA FUMAGALLI
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz que a parte Autora foi
“A Requerente foi aprovada no concurso público realizado em 04.07.2008, conforme Termo de Posse datado de 22.02.2012, para o cargo efetivo de Professor 40H, nomeado por meio da Portaria n. 072/2012 datada de 22.02.2012, conforme Termo de Entrada em Exercício datado de 22.02.2012.”.

Sustenta que “
o cargo de professor foi primitivamente regulamentado pela Lei 568/99, ao qual dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências, oportunidade em que a fazenda pública municipal promoveu nova alteração em seu inventário legal sancionando, promulgando e publicando a Lei Complementar n.o 062/2011, regulamentando a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop”.

Estende afirmando
“que a Lei que regulamentou a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, limitou sua aplicação aos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31.12.2010, situação que acarretou por excluir a Requerente a subsunção do novo texto legal”.

Esclarece
“que para sanar a exclusão temporal acima mencionada, a fazenda pública municipal sancionou, promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, denominando os professores não vinculados a Secretaria de Educação até a data de 31 de dezembro de 2010, como Educador a Social”.

Acrescenta
“que o novo plano de cargos de carreira denominou o atual cargo ocupado pela Requerente como Educadora Social, cuja redação da normativa determina que para fins de elevação na classe, será aposto os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no. 062/2011, fato omisso pela fazenda pública municipal”.

Por fim, requer, liminarmente, sejam afastados
“os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato enquadramento da Requerente na LC/ 62/2011”,
e, no mérito,
“seja afastada os efeitos do artigo 83 da LC 62/11, com o enquadramento da Requerente ao mencionado texto legal e condenação ao pagamento das diferenças salariais percebidas a menor relativa aos últimos cinco anos a contar da propositura da presente demanda, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional, férias e horas extras. Outrossim, na remota hipótese de ser superada a tese acima arguida, o que se admite hipoteticamente, seja condenada a Requerida a arcar com a diferença remuneratória aferida a menor pela Requerente nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 assim sucessivamente, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional, férias e horas extras, face a omissão na aplicação do parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 11381938 - Pág. 1-7 INDEFERINDO os PEDIDOS LIMINARES.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 12236651 - Pág. 1-, arguindo, preliminarmente, “
da ausência dos pressupostos processuais - inépcia da inicial por falta de justa causa e ilegitimidade ativa para pugnar inconstitucionalidade de lei – ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma atacada”
, e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO, rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO e ratificando suas alegações inaugurais.

Após DESPACHO em ID. 31365519 - Pág. 1, a parte Autora atribuiu “valor certo” à causa.

INTIMADAS as partes para especificação das provas a produzir, a parte Autora postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando todos os DOCUMENTOS que instruem o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, de forma que PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

“DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PUGNAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ATACADA”

Com relação à
“ausência dos pressupostos processuais”,
entendo que, da forma como apresentado pelo Requerido, sua fundamentação se confunde com o mérito e, com ele, portanto, será ANALISADA.

Já a “
ilegitimidade ativa
”, REJEITO, desde já, a PRELIMINAR ventilada, na medida em que não guarda simetria com o contexto dos autos, eis que a declaração de inconstitucionalidade pleiteada é causa de pedir e não o pedido principal da demanda, de modo que, no controle difuso, qualquer interessado pode arguir a inconstitucionalidade da lei e o Juiz, a reconhecendo, afastará a incidência da norma assim considerada no caso concreto. A repercussão, por isso, é
inter partes
. A norma tida por inconstitucional continuará vigente, exceto para aquele caso concreto.

Superadas as preliminares, passa-se, pois, ao julgamento de mérito.

DO MÉRITO

Pela DOCUMENTAÇÃO acostada aos autos, vê-se que a parte Autora foi nomeada, após aprovação em Concurso Público, para ocupar o cargo de Professor com Magistério 40h, regulamentada, inicialmente, por meio da Lei Municipal no 568/99, a qual dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, bem como as atribuições dos cargos, instituindo, assim, o Plano de Carreira dos Servidores e dando outras providências

Após, com o advento da Lei Municipal no 62/2011, foi prevista uma data padrão para enquadramento dos servidores, senão vejamos:

“Art. 83. Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efetivo exercício da função em até 31 de dezembro de 2010”.

Na sequência, o Município de Sinop “
promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, denominando os professores não vinculados a Secretaria de Educação até a data de 31 de dezembro de 2010, como Educador a Social”, bem como “o novo plano de cargos de carreira denominou o atual cargo ocupado pela Requerente como Educadora Social, cuja redação da normativa determina que para fins de elevação na classe, será aposto os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no. 062/2011”.

Pois bem! Extrai-se que, em verdade, houve apenas o reenquadramento da parte Autora para o novo cargo/nomenclatura, de maneira que, ao contrário da inicial, não houve decesso remuneratório.

Assim, desde que seja respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Portanto, nada impede que a LEI ATUALIZADORA do plano de cargos e salários determine reenquadramento funcional com incremento ou estabilidade remuneratória, de acordo com nova tabela de vencimentos, ainda que nela sejam idênticos os valores de vencimentos para os níveis e referências de cada classe de progressão na carreira, ou que sejam assimétricos os percentuais da evolução do vencimento para as promoções.

O Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, nem mesmo a pretexto de corrigir distorções tabelares, sob pena de ofender, a um só tempo, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal de 1988) e o Princípio da Legalidade (arts. 5o, inciso II, e 37, "
caput
", da mesma Carta).

Assim, e desde que não implique diminuição no valor percebido pelo servidor,
“é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração”
(RE n. 241.884/ES, Min. Sepúlveda Pertence; MS n. 22.094/DF, Min. Ellen Gracie; RE n. 293.578/PR, Min. Ilmar Galvão; AI n. 703865 AgR. Min. Ellen Gracie; AI n. 745685 AgR. Gilmar Mendes).

No mesmo sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 27734/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.08.2014 – grifo nosso).

Portanto, no caso em questão, as alterações não ocasionaram decesso remuneratório, houve apenas uma modificação no regime, sendo respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos.

Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Insurge-se a Apelante, que
“da análise de toda a documentação que acompanha a peça exordial, em especial as tabelas salariais dos educadores sociais e professores acima individualizadas, vislumbramos que os Educadores Sociais, no caso a Recorrente, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Com efeito, pretende o recebimento dos mesmos índices aplicados aos professores, para fins de elevação de classe, arguindo a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011, por violação à regra de competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

A despeito de tais argumento, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois em razão da autonomia administrativa e financeira, competente à Administração Pública proceder à reestruturação dos seus cargos, carreira e vencimentos, desde que assegurada a irredutibilidade salarial e a estabilidade do servidor.

No caso concreto o 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011 passou a dispor sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop. Com isso, tal ato normativo passou a regulamentar especificamente o plano de cargos, carreira e subsídio dos profissionais da educação pública básica do município lotados na Secretaria Municipal de Educação com exercício da função em até 31 de dezembro de 2010, contra o que se insurge a parte promovente, pois acabou por ser excluída da disciplina do novo texto.

Dispõe o artigo 83 da Lei Complementar Municipal no 62/2011:

Art. 83. Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010.

A despeito da insurgência, diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

É matéria pacífica na jurisprudência que o mero reenquadramento do cargo ocupado pelo servidor na nova estrutura administrativa e a alteração de sua nomenclatura não acarretam, por si sós, quaisquer prejuízos, especialmente quando preservados os vencimentos e assegurada a estabilidade.

Igualmente, sabe-se que ao servidor público não é assegurado o direito adquirido ao regime jurídico, se tratando de matéria atrelada à conveniência e oportunidade da Administração, assegurando-se apenas a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade funcional, razão por que, diante de tal situação, inexiste qualquer inconstitucionalidade, pois não se verifica violação à competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APRESENTAR PROJETO –
RESTRUTURAÇÃO CARGOS CARREIRA E VENCIMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo ser aplicado à lei vigente o qual estabelece a sua remuneração.

2. Compete à administração pública, por meio do Poder Executivo utilizando-se do critério de conveniência e oportunidade
, em sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, decidir se é possível apresentar novo projeto/regime de “Plano de Cargos Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração.”

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0002031-76.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE
01/12/2021
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA ESTABILIZADA NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
–
PRETENSA OBTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO CORRETO DO SALÁRIO – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE MERAMENTE REGULARIZOU SITUAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA –
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Tendo a lei posterior, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promovido uma unificação da carreira da servidora com o estabelecimento de novos requisitos, não há de se falar em violação a qualquer direito, inexistindo irregularidade.

2. Tanto a orientação jurisprudencial do STF quanto a do STJ são pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos e proventos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público
.

3. Não havendo violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia, bem assim de qualquer outro dispositivo constitucional, deve-se afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade.

(N.U 0001113-18.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022